Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RECORRENTES. AUSENTE O CONCURSO DE AGENTES. DOIS HOMICÍDIOS ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS RECORRENTES. PRIMEIRA ACUSADA CONDENADA PELA PRÁTICA DE UM HOMICÍDIO SIMPLES, PRIVILEGIADO E TENTADO (ART. 121, § 1o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E TENTADO (ART. 121, § 2o, II, C/C Art. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SEGUNDO ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE UM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONSUMADO (ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL), UM HOMICÍDIO SIMPLES, PRIVILEGIADO E TENTADO (ART. 121, § 1o, C/C Art. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA ACUSADA: 1o CRIME. 3a FASE DA DOSIMETRIA. MINORANTES. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/2 (METADE). ACUSADA QUE ATINGIU PATAMAR MÉDIO DO ITER CRIMINIS. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE O DISTANCIAMENTO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. 2o CRIME. AFASTADO O PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA INCOMUNICÁVEL. 3a FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/2 (METADE). ACUSADA QUE ATINGIU PATAMAR MÉDIO DO ITER CRIMINIS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. DOIS CRIMES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA DO CRIME MAIS GRAVE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. SEGUNDO ACUSADO: 1o CRIME. AFASTADO O PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA INCOMUNICÁVEL. 2o CRIME: CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETORIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. 3a FASE DA DOSIMETRIA. MINORANTES. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/2 (METADE). ACUSADO QUE ATINGIU PATAMAR MÉDIO DO ITER CRIMINIS. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE O DISTANCIAMENTO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REGIME FECHADO. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.

2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.

3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.

4. O privilégio é uma circunstância subjetiva, portanto, é incomunicável, nos termos do art. 30 do CP.

5. A qualificadora subjetiva do motivo fútil é incompatível com o privilégio.

6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, uma vez que os acusados atingiram o patamar médio do iter criminis, mostra-se adequada a redução da pena no grau médio. Acaso a vítima tivesse corrido perigo de vida, estaria evidenciado que o crime esteve muito perto de se consumar, atraindo, portanto, um desconto mínimo, o que não foi o caso.

8. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima” (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018; grifo nosso).

9. Ausente fundamentação que justifique o distanciamento do patamar máximo de redução em razão do privilégio versado no art. 121, § 1o, do CP, deve ser aplicada a fração máxima de 1/3 (um terço).

10. Diante da ausência de concurso de agentes e do princípio constitucional da intranscendência (CRFB, art. 5o, XLV), a conduta de um dos corréus não pode influenciar na pena aplicada ao outro.

11. Considerando que os dois homicídios tentados foram praticados pela acusada em condições de tempo, lugar e modo de execução que fazem concluir que o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro, incide o parágrafo único do art. 71 do CP, aplicando-se a pena de um dos crimes, uma vez que são idênticas, aumentada até o triplo.

12. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica deve ser fixada considerando tanto o número de crimes quanto as circunstâncias judiciais listadas: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime.

13. Uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, subsiste o critério do número de crimes cometidos. Considerando que foram 2 (dois) crimes, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena do crime mais grave.

14. Adequado o estabelecimento do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena da ré, primária, em virtude do quantum de pena aplicado.

15. Embora se reconheça a continuidade delitiva específica entre os dois homicídios perpetrados por um dos recorrentes, deve-se aplicar o cúmulo material benéfico, consoante o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que a pena da continuidade delitiva não poderá exceder a que seria cabível pela regra do concurso material de delitos.

16. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento somente é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena.

17. Diante da gravidade em concreto do crime e do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, “c”) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), não há falar em direito de recorrer em liberdade.

18. Apelação conhecida e parcialmente provida.